Tribunal: TJDFT
Processo: 0007476-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007476-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SINDIRETA anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF quanto aos créditos de LISIANE DALVA CAETANA, LIZIANE PAULINO DE OLIVEIRA, LILIAN MARLIETH DINIZ TAVARES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (ID: 37936545 e 38531740). Julgo extintas as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 35123173, 35123171, 35123159 e 351148845 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador